Tribunal: STJ
Processo: 0800055-97.2022.8.02.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227259 - AL(2025/0305211-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J C R J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRISES
DE ANSIEDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
TESTEMUNHA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4709a556-10b0-46ae-ad86-ea341ec84978

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227259 - AL (2025/0305211-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J C R J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRISES
DE
ANSIEDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
CORROBORADA
POR
TESTEMUNHA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
J C R J
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 271/273):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DESENVOLVEU CRISES
DE ANSIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA.
PROVA
PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Nesta via, o agravante argumenta que:
a aplicação da
seria
(i)
Súmula 83/STJ
indevida, pois o acórdão recorrido divergiria de precedentes do STJ sobre a necessidade
de fundamentação concreta para valoração negativa das consequências do crime; (ii)
não houve laudo técnico, documento médico ou qualquer elemento objetivo que
confirmasse o prejuízo psicológico alegado pela vítima;
a mera referência genérica a
(iii)
crises de ansiedade constituiria fundamentação vaga e insuficiente para majorar a pena-
base.
Documento eletrônico VDA52650540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 19:20:26
Código de Controle do Documento: c72fceb4-b6d3-4ab5-9bef-ac7e0bafeaa8

Requer (fl. 284):
1. o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja
reconsiderada a decisão monocrática ou, caso mantida, seja o recurso submetido ao
colegiado;
2. o regular processamento do Recurso Especial, afastando-se o óbice da
Súmula 83/STJ;
3. no mérito, o provimento do Recurso Especial, reconhecendo-se a falta de
fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e
determinando a redução da pena-base.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
O ora agravante basicamente se limitou a reiterar os argumentos
anteriormente expendidos, sem infirmar, no entanto, de forma eficiente e específica, os
fundamentos da decisão atacada, que ora ratifico (fls. 272/273 –
):
grifo nosso
Com efeito, ao apreciar o pleito defensivo de redução das reprimendas
aplicadas na sentença condenatória, o Tribunal de origem salientou que
a fundamentação adotada pelo juízo de origem também se mostra idônea quanto às
consequências do crime. A vítima relatou ter desenvolvido crises de ansiedade em
razão da conduta do réu, o que extrapola o resultado naturalístico do tipo penal e
reflete agravamento concreto e relevante à saúde psicológica da ofendida, sendo
suficiente, nesse contexto, o relato firme e coerente da vítima, corroborado por
(fl. 209).
testemunha, não se exigindo laudo pericial
Esse entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, que reconhece que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a
mulher,
sobretudo

a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
quando corroborada por outros elementos, não sendo exigida prova pericial para
demonstrar o abalo psicológico sofrido. Ora, até mesmo o dano moral sofrido pela
vítima de violência doméstica prescinde da demonstração de sofrimento psíquico,
conforme orientação firmada no Tema n. 983/STJ. Confira-se, ainda:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL
INDEFERIDA
NA
ORIGEM.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1. A fundamentação utilizada pela Corte de origem para indeferir o
pedido de justificação criminal revela-se adequada, tendo em vista que, além
de o paciente já ter se utilizado previamente de revisão criminal, a prova que
se buscava a produção não poderia ser qualificada como nova, uma vez que
existia desde a tramitação da ação penal.
2. Ademais, a referida prova pericial não teria o condão de afastar
a avaliação negativa contida na sentença de que as consequências do
crime foram desfavoráveis. Isso, porque as sequelas emocionais
deixadas na vítima não precisam necessariamente ser comprovadas por
meio de documento expedido por órgão técnico, porquanto tal
constatação pode ser obtida por meio de outros elementos de prova.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 952.654/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo
27/11/2024,
2/12/2024
nosso).
Documento eletrônico VDA52650540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 19:20:26
Código de Controle do Documento: c72fceb4-b6d3-4ab5-9bef-ac7e0bafeaa8

Incide, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52650540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 19:20:26
Código de Controle do Documento: c72fceb4-b6d3-4ab5-9bef-ac7e0bafeaa8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.227.259 / AL
Número Registro: 2025/0305211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000559720228020006 8000559720228020006
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C R J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J C R J
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 25501847-03a1-4bf4-bc5e-8c7f03642be0

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 25501847-03a1-4bf4-bc5e-8c7f03642be0